Tribunal: TJSP
Processo: 0008644-40.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008644-40.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
BEGO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para alterar o regime prisional inicial para o semiaberto.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-40.2018.8.26.0635 -Voto no 36.108
2
Apelação Criminal com Revisão no 0008644-40.2018.8.26.0635
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.108
Apelação criminal
Receptação
Sentença condenatória

Pretendido o estabelecimento do regime inicial semiaberto Admissibilidade
Materialidade, autoria e
dolo
suficientemente
demonstrados

Palavras
dos
policiais assaz importantes e valiosas na apuração dos
fatos
Réu confesso - Posse espúria do bem injustificada
Dolo evidenciado em sua conduta
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas escorreitamente fixadas
Regime
prisional alterado para o semiaberto. Recurso provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Thiago Bego da Silva, por infração ao artigo 180,
caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão
unitária mínima.
Inconformado,
recorre
buscando
o
estabelecimento do regime inicial semiaberto.
Regularmente processado o recurso, opina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-40.2018.8.26.0635 -Voto no 36.108
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
A materialidade apresenta-se cumpridamente
demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante (fls. 2/7) e
de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 12), senão também pela
prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
O acusado, na delegacia, disse que pegou o
carro emprestado de um desconhecido e que não sabia que era roubado.
Em Juízo, confessou os fatos, confirmando integralmente os termos da
denúncia (mídia audiovisual).
Essa confissão judicial do apelante merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Assim é que a vítima Marcos, em Juízo,
confirmou ter sido roubado por três indivíduos, que levaram seu carro,
mas que não conseguiu reconhecer o acusado como um dos roubadores
(mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-40.2018.8.26.0635 -Voto no 36.108
4
Os policiais militares Almir e Leandro, ouvidos
em Juízo, esclareceram, de forma uníssona e convincente, que na data
dos fatos, abordaram o acusado conduzindo o veículo, produto de roubo
anterior, e que ele não tinha documento algum do automóvel. Na
ocasião, ele disse que tinha pegado o carro emprestado (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar de que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais militares não conheciam
o apelante anteriormente aos fatos e não tinham motivo para incriminá-
lo, se ele não tivesse mesmo praticado o crime; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não
há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-40.2018.8.26.0635 -Voto no 36.108
5
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
do apelante, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em
sua conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento
da origem criminosa do bem apreendido, sobretudo porque ele
confessou, em Juízo, que sabia que o carro era produto de roubo.
Ora, os elementos indiciários e as circunstâncias
em que se deram os fatos, apuradas nos autos também sob o pálio do
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-40.2018.8.26.0635 -Voto no 36.108
6
contraditório, revelam que são indubitáveis a ciência e a consciência que
o apelante tinha acerca da origem ilícita do bem.
A propósito, neste sentido é a jurisprudência
citada por Júlio Fabbrini Mirabete:
“TJSP. Receptação dolosa. Prévia ciência da origem
criminosa da coisa. Possibilidade de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do
agente antes e depois do delito. Inteligência do
artigo 180 do CP (RT 717/385)”.
Esse
quadro
probatório,
então,
permite
concluir, com segurança, que o apelante certamente sabia que o bem
apreendido era produto de crime anterior (no caso, roubo), a evidenciar
o dolo na sua conduta.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas.
As penas não comportam reparo, máxime
porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos
da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-40.2018.8.26.0635 -Voto no 36.108
7
da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas com
critério e assim serão mantidos.
A propósito, as básicas foram estabelecidas no
mínimo legal e, na fase intermediária, a agravante da reincidência (fls.
124) foi corretamente compensada com a confissão.
Incabível, ademais, a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, mercê da mencionada reincidência, a
demonstrar que a medida, na espécie, não seria socialmente
recomendável, nem adequada sob o prisma do princípio da suficiência
(art. 44, III e §3o, CP).
No tocante ao regime prisional, malgrado o
crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
e o quantum punitivo seja inferior a quatro anos, há de se ressaltar,
como já mencionado alhures, que o apelante é reincidente, de sorte que
o aberto não é indicado. Todavia, o regime fechado se mostra exagerado,
notadamente quando se está diante de indivíduo que ostenta apenas
uma condenação definitiva anterior, por crime outro que não gera
reincidência específica, de sorte que semiaberto é mais adequado ao
caso.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para alterar o regime prisional inicial para o semiaberto.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-40.2018.8.26.0635 -Voto no 36.108
8
Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator